Tribunal: TJDFT
Processo: 0747869-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0747869-24.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA SILVIA PIRES DA SILVA RECORRIDO: OTILIO BERNARDO LIMA NETO DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte recorrente acerca da alegação de deserção do recurso inominado (id 77844194), no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito